Tribunal: TJES
Processo: 5000033-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDREA DE CRIGNIS BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000033-30.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RECORRIDO:

ANDREA DE CRIGNIS BRASIL
.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: SUSPENSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO 103/2024. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU DIREITO À PROMOÇÃO
.
FIM DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inicialmente, conforme se verifica no ID nº 12281653, em razão do art. 1º, incisos II e III da Resolução TJES nº 103/2024, este magistrado reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública.

2. A referida decisão, todavia, contraria o julgamento monocrático recente do Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000, de lavra da Excelentíssima Conselheira Relatora Renata Gil, por meio da qual foi determinada a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III da Resolução TJES nº 103/2024,
in verbis
:

[...] Ante o exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO parcialmente a medida liminar requerida e determino a suspensão imediata dos efeitos do art. 1º, II e III, da Resolução TJES nº 103/2024, vedando-se qualquer medida administrativa ou processual baseada em sua aplicação, até o julgamento final do presente Procedimento de Controle Administrativo.[...]
”

3. Dessa forma, ante a possibilidade de juízo de retratação, anulo a decisão de ID nº 12281653 e
reconheço a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda
. Passo à análise de mérito do Recurso Inominado.

4.
Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que é servidora e que foi promovida na carreira com base no Ato 476/2017, após determinação contida em mandado de segurança impetrado pelo sindicato da categoria. Sustenta que preencheu os requisitos para a promoção ainda no ano de 2016, mas devido à contenção de despesas imposta ao Poder Judiciário pela lei de responsabilidade fiscal, a promoção não teve efeitos financeiros.

5.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao adimplemento dos valores/efeitos financeiros relativos à promoção funcional oriunda do Ato n.º 476/2017, do período de 08 de novembro de 2016 a agosto de 2019, à(s) parte(s) requerente(s), ANDREA DE CRIGNIS BRASIL, nos termos da fundamentação supra, que deverão ser corrigidos monetariamente, desde o efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base no IPCA-E, devendo observar, a partir do dia 09.12.2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º, da EC n.º 113/2021. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)
”.

6. Recurso Inominado pela parte requerida, alegando a prescrição das parcelas vencidas.

Aduz que é constitucional a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, ante a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual 10.470/2015, por força do julgamento da ADI 5606/ES pelo Supremo Tribunal Federal.

7. Preliminar de prescrição devidamente rejeitada. Isso se deve ao fato de que a impetração de Mandado de Segurança Coletivo em 2016 suspendeu o prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança até a data do trânsito em julgado da ação, uma vez que a cobrança dos valores referentes à promoção estão intimamente ligados à discussão do
writ
em questão.

8. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que verifico que restou comprovado no processo, que o autor tem o direito de receber os valores retroativos à impetração do Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, vez que preenchidos os requisitos exigidos pelo Ato nº. 476/2017. Destaca-se que, no tocante a declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o qual previu a suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores do TJES até que o Poder Judiciário apresente reequilíbrio de sua gestão, cabe asseverar que referido precedente não repercute ou representa obstáculo à cobrança judicial condensada nestes autos relativamente a parcelas pretéritas devidas às requerentes como decorrência de promoção assegurada no bojo do Mandado de Segurança supramencionado, cujo acórdão determinou, a despeito da norma acima enfatizada, a deflagração do processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 (TJES, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 14/09/2017, DJES 22/09/2017).

9. Assim, inexistindo, portanto, elementos contrários nos autos que evidenciem a subsistência da condição suspensiva de pagamento, o que, aliás, atrela-se à fase de cumprimento do édito judicial, e não à fase de conhecimento, e não se verificando contexto de ofensa à LRF, inclusive em razão da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1075, igualmente não se identifica fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora e, consequentemente, motivo para modificação do édito judicial em razão do hodierno reconhecimento da constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

11. Sem custas. Condenação da parte recorrente
ao pagamento dos honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)